Tribunal: STF
Processo: ARE 1451248
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 226, p. 2):



    “Apelação criminal Roubo majorado Sentença condenatória pelo art. 157, §2º, II e V, do Código Penal, em regime inicial fechado. Recurso da Defesa de Wesley pleitos de absolvição por falta de provas, ou afastamento da majorante da restrição de liberdade da vítima, aumento mínimo pela dupla majorante, regime inicial diverso do fechado. Recurso da Defesa de Odair pleitos de absolvição, por falta de provas, ou fixação de pena mínima e de penas restritivas de direitos, e regime inicial diverso do fechado. Materialidade e autoria incontroversas réus e um terceiro não identificado que, com simulação de porte de arma de fogo e grave ameaça de morte, subtraíram os bens do ofendido e restringiram sua liberdade, sendo que transferiram a carga para outro veículo, deixando o ofendido trancado no baú do caminhão. Reconhecimento positivo de ambos os réus. Delito de roubo consumado. Não cabimento do afastamento das majorantes, eis que comprovadas. Manutenção da condenação. Dosimetria Odair: pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase, sem alteração. Na terceira fase, consideração de duas majorantes. Wesley: pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase, consideração da menoridade relativa, sem reflexo na pena (Súmula 231, STJ). Na terceira fase, exasperação em razão de duas majorantes. Regime inicial fechado inalterado, eis que justificado e por ser o mais adequado. Recursos das Defesas improvidos. Oportunamente, expeçam-se mandados de prisão.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 240).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, a parte aponta violação aos arts. 5, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal, bem como a dispositivos do Código de Processo Penal. 



    Nas razões recursais, busca-se a absolvição do recorrente, “pois não existem provas e elementos necessários para sustentar uma condenação em desfavor do mesmo, pois no mínimo inegavelmente presente o tradicional princípio do ‘in dúbio pró réu’” (eDOC 235, p. 51).



    Na sequência, e subsidiariamente, tece considerações acerca das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, bem como da distinção entre maus antecedentes e reincidência, alegando a existência de bis in idem no caso dos autos, e pugnando pela reforma na dosimetria da pena. 



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação dos Temas 182 e 339 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido ante a incidência das Súmulas 284, 282 e 279 do STF, bem como pela ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 258).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada afronta aos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da CF/88, notadamente em relação à suposta ofensa ao princípio da individualização da pena e ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação dos Tema 182 e 339 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    No mais, como se sabe, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    Nesse sentido, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação das Súmulas 284, 282 e 279 do STF, bem como na ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Ressalto, no entanto, que o agravante não se manifestou acerca de tais fundamentos, limitando-se a discorrer a respeito de supostas violações à legislação infraconstitucional, se referindo, de forma confusa, ao Superior Tribunal de Justiça e à necessidade de se dar prosseguimento a seu recurso especial. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente